Tribunal: TJDFT
Processo: 0704871-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704871-89.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANO DOS SANTOS BERNARDINO AGRAVADO: NG3 BRASILIA CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com de atribuição de efeito suspensivo interposto por ADRIANO DOS SANTOS BERNARDINO (ID 68643801) em face de NG3 BRASÍLIA CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA., ante determinação de emenda efetuada pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião na liquidação de sentença n. 0709285-31.2024.8.07.0012., nos termos da decisão constante do ID 221617931 na origem: Vistos. 1. Cuida-se de nominada “Liquidação de Sentença de título executivo judicial genérico decorrente de ação coletiva” (de forma autônoma) movida por Adriano dos Santos Bernardino em desfavor de NG3 Brasília Consultoria e Serviços Administrativos LTDA. Em apertada síntese, aduz o requerente estar no rol de consumidores vítimas da prestação de serviços (com publicidade enganosa) ofertados pela ora demandada, conforme Ação Civil Pública (autos no 0713259- 91.2020.8.07.0020) manejada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, ao final julgada procedente. Afirma que contratou os serviços da parte ré, no dia 28 de abril de 2020 e que, nos autos da Ação Civil Pública supramencionada, a requerida fora condenada a “indenizar os consumidores lesados pelos prejuízos materiais concretamente experimentados em razão de sua atuação ilícita no mercado, nos casos em que a prometida redução da dívida não foi alcançada, danos materiais que compreendem os valores desembolsados pelos consumidores para pagamento dos serviços prometidos pela ré, com correção monetária, pelo INPC, do desembolso e juros moratórios de 1% ao mês da citação, os encargos contratuais adicionalmente cobrados dos consumidores pelas instituições financeiras em razão da superveniente suspensão dos pagamentos das parcelas, após a contratação dos serviços ofertados pela ré, caso o veículo não tenha sido objeto de busca e apreensão cumprida, sendo que nesta última hipótese será devida pela ré indenização correspondente ao valor do próprio carro apreendido pela instituição financeira, acrescido de correção monetária, pelo INPC, a partir da constrição, e juros moratórios de 1% ao mês da citação” (ID 220564365, pág. 3). Sustenta que o título executivo é certo, genérico e exigível, impondo-se sua liquidação para apuração dos valores devidos, razão pela qual ajuizou a presente ação. Diante do exposto, requer seja declarado o quantum debeatur, promovendo-se posterior intimação da parte demandada para o cumprimento da obrigação imposta no título executivo. Postula, ainda, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Feita breve síntese da peça inaugural, passo às considerações a seguir. 2. De início, verifica-se ação em trâmite neste Juízo (autos no 0706579-12.2023.8.07.0012) visando o cumprimento do título judicial cuja liquidação se pretende nestes autos, o que se afigura incongruente, eis que a liquidação do título, por certo, precede seu cumprimento. De fato, a liquidação pelo procedimento comum é passo prévio imprescindível para os titulares dos direitos individuais homogêneos buscarem a satisfação do seu crédito, pois eles devem comprovar o fato de que ostentam a situação jurídica descrita no título executivo. Neste sentido, impõe-se à parte autora esclarecer se formulará pedido de desistência nos autos supramencionados, viabilizando o prosseguimento da pretensão movida nestes autos (liquidação de sentença), promovendo a juntada da cópia de eventual sentença homologatória de desistência proferida no aludido procedimento de cumprimento de sentença, se a hipótese, evitando-se (até porque vedado em lei) assim o manejo de duas ações para se obter o mesmo provimento final (recebimento de eventual crédito ao qual faz jus). 3. Ademais, atentando-se ao fato de que o presente procedimento está sendo processado de forma autônoma, intime-se a parte autora para emendar a petição inicial, no sentido de indicar expressamente todos os elementos exigidos pelo art. 319, inciso II do novo Código de Processo Civil, incumbindo-lhe declinar o seu estado civil, além do endereço eletrônico de ambos os litigantes (acaso existentes e conhecido). 4. Em prestígio à segurança jurídica, promova a juntada aos autos de instrumento de mandato e declaração de hipossuficiência financeira firmados em data recente, eis que os documentos colacionados em ID 220564367 e ID 220564372 foram produzidos há significativo lapso temporal. 5. Por outro lado, o título executivo em referência, consistente em sentença proferida em sede de Ação Civil Pública, demanda, de fato, prévia liquidação, consoante se verifica no próprio dispositivo da sentença: “O cumprimento individual desta sentença pelos consumidores lesados depende, naturalmente, da comprovação da contratação dos serviços ofertados pela ré e da ocorrência dos prejuízos descritos nesta sentença” (vide ID 220564385 ̧ pág. 13). Com efeito, deve o titular do direito individual demonstrar em juízo ter sido vítima da má prestação dos serviços e demonstrar os prejuízos materiais concretamente experimentados. Neste sentido, conforme doutrina de Luiz Rodrigues Wambier, nas ações ligadas a direitos individuais homogêneos, os titulares dos direitos reconhecidos na sentença que condena determinado réu ao pagamento de quantia (ou a outra espécie de obrigação) são, até o momento da sentença, desconhecidos. Há um universo de “interessados”, cujas situações se amoldam ao comando da sentença, mas que do processo não fizeram parte, até então, em regra (Liquidação de sentença civil individual e coletiva. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, pág. 310). Portanto, segundo o ilustre jurista, o início de toda e qualquer atividade executiva individual, relacionada com a aquela condenação, exigirá dois acertamentos prévios por parte do órgão judicial: a) verificar a legitimidade do credor individual para beneficiar-se da tutela coletiva; b) acertar o valor que lhe é individualmente devido (obra citada, pág. 311). Daí que a liquidação pelo procedimento comum é passo prévio imprescindível para os titulares dos direitos individuais homogêneos buscarem a satisfação do seu crédito, pois eles devem comprovar o fato de que ostentam a situação jurídica descrita no título executivo. Não obstante, a causa de pedir versada nestes autos é absolutamente genérica e não descreve os prejuízos materiais experimentados pelo autor em decorrência da conduta da parte ré que lhe ensejou a condenação na Ação Civil Pública em referência, o que deve ser objeto de retificação, sob pena de inépcia. Assim, necessário que a parte autora discrimine na causa de pedir os danos materiais suportados, elucidando as memórias de cálculo colacionadas em ID 220564382 e ID 220564383 e correlacionando-os ao título executivo que se pretende liquidar, nos devidos termos, inclusive acompanhada da prova documental do prejuízo, nos termos do art. 320 do CPC. A propósito, ao que parece, o prejuízo sofrido pelo ora requerente equivale ao valor do montante pago pelo consumidor em favor da ora demandada e eventuais parcelas pagas pelo financiamento (deduzidos os meses de fruição do veículo), pois representaria locupletamento ilícito o equivalente do próprio veículo apreendido, já que não quitou a integralidade do financiamento bancário (o que se conclui da busca e apreensão efetivada), sob pena de interpretação equivocada do dispositivo da sentença proferida em sede de ação civil pública, o que deve ser observado. 6. Ainda neste tocante, justifique o valor atribuído à causa, já que deve corresponder ao benefício econômico pretendido, conforme dispõe o art. 292 do CPC/2015. 7. Por derradeiro, dada a tramitação autônoma do requerimento de liquidação de sentença, o pedido mediato deve ser retificado a fim de que a parte demandada seja citada, nos termos do art. 511 do Código de Processo Civil. Ressalte-se que, por ser afeta ao pedido, o qual deve ser certo e determinado (CPC/2015, arts. 322 e 324), bem como em razão das alterações a serem feitas pela parte autora, a emenda deve vir na forma de nova petição inicial. Prazo para emenda: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. Intime-se. O Agravante alega que a determinação de emenda impõe obrigações que extrapolam os limites do título executivo judicial formado na ação civil pública, por exigir, entre outros elementos, a demonstração comprovação dos valores efetivamente pagos para a empresa e para a instituição bancária, deduzindo o período de fruição do veículo, e não o valor do próprio veículo. Com isso, entende que a exigência se afasta dos limites da liquidação e avança sobre aspectos já definidos na condenação. No despacho constante do ID 68773571, intimei o Agravante a instruir os autos com cópia dos 3 (três) últimos contracheques, carteira de trabalho atualizada (ainda que sem anotações), comprovantes de rendimento de empresa individual, declaração completa do imposto de renda dos 2 (dois) últimos exercícios (ou comprovante de não declaração), os 3 (três) últimos extratos bancários de cada conta corrente, poupança e aplicações financeiras, comprovantes de gastos com despesas essenciais (tratamentos de saúde não eletivos, educação, moradia própria), entre outros documentos que justifiquem a condição de hipossuficiência. O Agravante apresentou os documentos constantes do ID 69186550, esclarecendo que, por ser autônomo, inexistem contracheques a apresentar. Requer a atribuição de efeito suspensivo para suspender a exigência de emenda. As custas de preparo não foram recolhidas em face do pedido de gratuidade. É o relatório. Decido. A apreciação de todo e qualquer pedido em grau recursal demanda a configuração dos requisitos de admissibilidade, dentre os quais o recolhimento das custas de preparo, ou, como no caso em questão, a dedução do pedido de gratuidade de justiça, que será apreciado antes da decisão de fundo sobre a determinação de emenda à inicial. A Constituição Federal no art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, o que corrobora a presunção apenas relativa da declaração de pobreza, incumbindo à parte que a pleiteia o ônus probatório. Com efeito, a lei não fixou parâmetros objetivos para concessão da gratuidade de justiça, razão pela qual a análise deverá ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira. Nesse contexto, sobreleva-se a necessidade de se observar o “mínimo existencial” para sobrevivência digna do Requerente da gratuidade de justiça, conceito esse de difícil designação objetiva. Diante da ausência de definição descritiva do valor que expressaria o sentido do “mínimo existencial”, entendo ser necessário se estabelecer densificação de sentido para a expressão que permita a apreciação isonômica de situações similares, fixando-se regra – comando, portanto, universalizável - sobre que se entende por mínimo existencial e seu impacto na fixação de percentual de penhora possível. Fixo, portanto, o valor relativo ao mínimo existencial alimentar em cinco salários-mínimos, atualmente correspondentes a R$ 7.060,00 (sete mil e sessenta reais). Estabelecidos os parâmetros, cabe ao Juízo analisar a efetiva situação do requerente, ou seja, se tal se encontra em situação de não poder prover as despesas do processo sem se privar de recursos indispensáveis à manutenção própria ou da família. Na análise do caso concreto, observa-se dos documentos acostados a impossibilidade de o Agravante arcar com os valores das custas sem comprometer sua manutenção. Isso porque a CTPS (ID 69186556) não registra vínculo empregatício, o que é corroborado pelos comprovantes de restituição de imposto de renda (IDs 69186557 e 69187509) e pelos extratos bancários (ID 69186554). De modo que, verifico que o Agravante comprovou situação de vulnerabilidade econômica excepcional, que comprometa o seu mínimo existencial, sendo que as provas são suficientes para DEFERIR o pedido de gratuidade de justiça e prosseguir com a análise recursal. Observando o feito na origem, verifica-se que houve a prolação da sentença no ID 226144327, o que acarretaria, em tese, o não conhecimento ao presente agravo. Porém, tendo em vista que a referida sentença engloba elemento central do fundamento do agravo, podendo ser impactada por ele, avança-se no mérito de apreciação do feito, até ad cautelam. O art. 932, inc. III, do CPC atribuiu ao relator a incumbência de “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. De igual modo, é a previsão do art. 87, inc. XIII, do Regimento Interno deste Tribunal: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto. O presente agravo de instrumento não preenche os pressupostos objetivos de admissibilidade, pois é interposto em face de pronunciamento judicial desprovido de carga decisória, no caso, determinação de emenda. De acordo com o disposto no art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre as hipóteses descritas. Nesse sentido, o pronunciamento judicial de natureza não decisória, que determina a emenda à petição inicial, não pode ser impugnado mediante agravo de instrumento, na forma do art. 1.001 do CPC. Portanto, conclui-se que o ato judicial ora impugnado, ao registrar a necessidade de emenda por intermédio de uma nova petição inicial, tem natureza jurídica de despacho, na forma do art. 203, § 3o, do CPC. Cumpre destacar que tal ato judicial não contém conteúdo decisório, porque não decide nenhuma questão de direito material ou processual, assim como não altera ou modifica qualquer direito subjetivo do Agravante, tampouco versa sobre tutela provisória. Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado deste Turma: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO QUE DETERMINA A EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. DESPACHO SEM CUNHO DECISÓRIO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. 1. Não merece ser conhecido o agravo de instrumento interposto contra o pronunciamento judicial cujo conteúdo não está inserido no taxativo rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. O ato judicial que determina a emenda da petição inicial tem natureza de despacho de mero expediente, e, consequentemente, não desafia qualquer modalidade de recurso. 3. Agravo Interno não provido. Unânime. (Acórdão 1740453, 07102931620238070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2023, publicado no PJe: 24/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Cumpre destacar que, em que pese a manifestação do Agravante (ID 68643801), a determinação de emenda não impõe alteração à postulação inicial, mas, antes, contemplará o que o Agravante deduzirá, por ocasião da emenda. Ante o exposto, julgo inadmissível o presente recurso e, com amparo nos artigos 932, inc. III e 1.001 do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE SEGUIMENTO. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Brasília, 26 de fevereiro de 2025 14:39:52. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador